Tribunal: TJBA
Processo: 8106522-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106522-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO FERNANDO MOURA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, ao julgar procedente pedido formulado por Paulo Fernando Moura em ação de obrigação de fazer, determinou a disponibilização, pelo ente público, de tratamento cirúrgico de “Implante de Neuroestimulador Cerebral Profundo” para tratamento da Doença de Parkinson, com cobertura de todos os custos envolvidos. A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$100.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ações envolvendo obrigação de fazer com valor de causa elevado, o proveito econômico pode ser considerado inestimável, autorizando a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários deve seguir obrigatoriamente os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC quando a Fazenda Pública for parte vencida e o valor da causa for elevado, como ocorre no presente caso (R$100.000,00).

A aplicação da regra da equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, constitui exceção e somente é cabível quando o valor da causa for irrisório, muito baixo ou o proveito econômico inestimável — hipóteses não configuradas nos autos.

O custo do procedimento cirúrgico requerido — conforme valor atribuído à causa e não impugnado — é economicamente mensurável, o que impede o arbitramento equitativo dos honorários, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.076.

A pretensão do apelante de fixar os honorários em valor fixo (R$2.000,00) representa afronta direta à jurisprudência consolidada do STJ, que veda a mitigação dos percentuais legais em causas de valor elevado.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o percentual mínimo de 10% previsto na primeira faixa do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, incidindo sobre o valor da causa, conforme determina o § 4º, III, do mesmo artigo.

Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o novo percentual em 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em ação de obrigação de fazer com valor de causa elevado deve observar obrigatoriamente os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

Não se admite o arbitramento por equidade quando o valor da causa é significativo e o proveito econômico é mensurável.

A majoração dos honorários em grau recursal é devida quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076, Primeira Seção, j. 16.09.2020.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01